Tribunal: TJSP
Processo: 1017462-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41166
Registro: 2020.0000785011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017462-80.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes J & S PLÁSTICOS LTDA, CAROLINA FENTANES DOS SANTOS e
JULIANA FENTANES DOS SANTOS, são embargados BANCO BRADESCO S/A
e COLLA TOPAC PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017462-80.2019.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a Vara Cível
EMBARGANTES: J&S PLÁSTICOS LTDA. E OUTROS
EMBARGADOS: BANCO BRADESCO E OUTRA
V O T O No 41166
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir
caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões,
contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração opostos contra
decisão colegiada que rejeitou o agravo interno, mantido o reconhecimento
da deserção do apelo interposto com escopo exclusivo de majorar verba
honorária. Sob pretexto de haver omissão no julgado, afirma o embargante
que o recolhimento determinado pelo relator deveria ser exigido de forma
simples e não em dobro, bem como pretende, para fins de
prequestionamento, manifestação sobre a interpretação dada pelo TJSP e
pelo C. STJ a respeito dos artigos 99, §7o, CPC e 23 da Lei 8096/94, tudo
visando, ao final, a obtenção de efeito modificativo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias
até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41166
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu manuseio e
pela clara demonstração da intenção de desafiar o que foi decidido.
A omissão citada no art. 1.022, II, CPC, diz respeito ao
ponto que deveria o juízo ter se pronunciado, estando, no caso,
expressamente enfrentada a questão posta em discussão, ainda que
contrária aos interesses do embargante.
Foram concedidas oportunidades para o recolhimento
do preparo e, ainda que a parte interessada entendesse pela forma simples
e não em dobro, como determinado, não providenciou o pagamento de
quantia nenhuma, nem mesmo por ocasião do agravo interno apresentado.
O entendimento da Turma Julgadora foi demonstrado,
inexistente caráter vinculante nos julgados dos quais a parte pretende
prequestionar a interpretação dada em outras hipóteses.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições
a respeito dos temas tratados.
SOARES LEVADA
Relator